Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. DEFERIMENTO.
1. A gratuidade de justiça consiste em instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com os encargos processuais.
2. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
3. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos.
4. Considerando que a parte aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, bem como que possui empréstimos consignados em folha de pagamento e gastos elevados com medicamentos, além das despesas ordinárias, a situação em análise justifica a concessão da justiça gratuita.
5. Agravo de instrumento provido.